Tribunal: TJMT
Processo: 0004803-70.2017.8.11.0059
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004803-70.2017.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Rodrigo Galdino dos Santos (RECORRIDO), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), A sociedade (VÍTIMA), MYLENA ALVES ARAGAO - CPF: 068.901.891-67 (ASSISTENTE), RODRIGO GALDINO DOS SANTOS (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – DECISÃO DE RECONSIDERAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO DA PEÇA ACUSATÓRIA EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NULIDADE DO
DECISUM
– PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECONSIDERAÇÃO DO RECEBIMENTO DA EXORDIAL – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– NECESSIDADE DE REGULAR INSTRUÇÃO, APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS E SENTENCIAMENTO – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO DELITO CAPITULADO NO ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – OCORRÊNCIA – DECURSO DE MAIS DE 4 ANOS DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – RECURSO PROVIDO – DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRIDO NO QUE DIZ RESPEITO AO CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO.

É nula, por ausência de previsão legal, a decisão de reconsideração do recebimento da denúncia, pois, recebida a peça acusatória pelo magistrado, opera-se a assim chamada preclusão
pro judicato
, devendo a ação penal prosseguir, no caso do rito especial da Lei n. 11.343/2006, à etapa de instrução, apresentação de alegações finais e prolação de sentença.

Decorridos mais de 4 anos desde o recebimento da denúncia, sem a ocorrência de marcos interruptivos do prazo prescricional, extingue-se a punibilidade do réu no que diz respeito ao crime tipificado no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 0004803-70.2017.8.11.0059 pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que reconsiderou a decisão de recebimento da denúncia ofertada contra
Rodrigo Galdino dos Santos
, imputando ao ora recorrido os delitos de tráfico de drogas e condução de veículo automotor sem habilitação, capitulados no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, para rejeitar a exordial, por ausência de justa causa, no tocante ao crime de tráfico de drogas, revogar a prisão preventiva do acusado e declinar da competência para processar e julgar o segundo crime para o Juizado Especial Criminal daquela Comarca.

Em síntese, o
parquet
pugna pela anulação da decisão impugnada, argumentando que, tendo inicialmente recebido a peça acusatória, não poderia o juízo
a quo
reconsiderar tal
decisum
, sobretudo à míngua de fatos novos ou provocação pelas partes. Outrossim, sustenta que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria no que diz respeito ao delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas (Id. n. 179755871, pp. 99-108).

O recorrido apresentou contrarrazões, requerendo, além do desprovimento do recurso, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de condução de veículo automotor sem habilitação (Id. n. 179755881).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 179755882).

Finalmente, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso e pela
declaração
de extinção da punibilidade em relação ao delito tipificado no art. 309 do CTB (Id. n. 180527170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia contra
Rodrigo Galdino dos Santos
, imputando-lhe os crimes de tráfico de drogas e condução de veículo automotor sem habilitação, tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, e o juízo de origem, após receber integralmente a peça acusatória, reconsiderou tal
decisum
para rejeitar a exordial no tocante ao delito de tráfico de drogas, por ausência de justa causa, revogar a prisão preventiva do acusado e declinar da competência para processar e julgar o segundo crime para o Juizado Especial Criminal daquela Comarca.

Contra essa decisão se insurge o
parquet
, e com razão.

Isso porque não há em nosso ordenamento jurídico processual previsão de reconsideração do recebimento da denúncia. Em regra, recebida a peça acusatória, a ação penal deve prosseguir até a prolação de sentença absolutória ou condenatória, passando pela etapa instrutória e pela apresentação de alegações finais pelas partes.

Convém pontuar que, na espécie, o acusado, ao apresentar sua defesa preliminar, nem sequer suscitou argumentos porventura aptos a redundar na rejeição da denúncia, limitando-se a arrolar testemunhas e protestar pela apresentação de suas teses em momento posterior, como estratégia processual (Id. n. 179755871, pp. 77-79).

Portanto, tendo o magistrado recebido a exordial em 26 de julho de 2017 (Id. n. 179755871, p. 81), operou-se a assim chamada preclusão
pro judicato
, afigurando-se nula a reconsideração do
decisum
, realizada no dia 28 do mesmo mês (Id. n. 179755871, pp. 83-84), por infringência do devido processo legal.

Confira-se, a propósito, a orientação doutrinária:

“(...)
recebida a peça acusatória, não pode o juiz rejeitá-la depois, porquanto teria ocorrido preclusão pro judicato. Caso pudesse fazê-lo, o juiz estaria concedendo habeas corpus de ofício contra si mesmo, o que não é possível
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
, 8ª edição. São Paulo: Editora JusPodivm, 2020, p. 1.406).

No mesmo sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS. PECULATO E ESTELIONATO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. RETRATAÇÃO DO DESPACHO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Conforme entendimento há muito pacificado nesta Corte Superior, na falta de previsão legal, não se há falar em prescrição em perspectiva da pretensão punitiva do Estado.

2.
Uma vez recebida a denúncia, momento em que é oportunizada a verificação da admissibilidade da persecução criminal, não é legítima a posterior retratação, pelo Juízo processante, do despacho que inicialmente acolheu a acusação
. Precedentes STJ e STF.

3. O trancamento de Ação Penal por meio de Habeas Corpus, conquanto possível, é medida de todo excepcional, somente admitida nas hipóteses em que se mostrar evidente, de plano, a ausência de justa causa, a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade, circunstâncias não demonstradas na espécie em exame.

4. Ordem denegada, em conformidade com o parecer ministerial
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 86.903/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma; data do julgamento: 28.5.2008; data da publicação: 30.6.2008).

Diga-se de passagem que, na espécie, não se verifica a aventada ausência de justa causa para a deflagração da ação penal no que concerne ao crime de tráfico de drogas, daí por que não há falar em concessão de
habeas corpus
de ofício para determinar o trancamento do feito.

Nesse particular, reporto-me às considerações da Procuradoria-Geral de Justiça,
in verbis
:

“
3. Justa causa.

De leitura da denúncia, verifica-se a presença da materialidade delitiva e os indícios de sua autoria.

A
materialidade

do delito está comprovada através do auto de prisão em flagrante (ID 179755871 - Pág. 2), boletim de ocorrência (ID 179755871 - Pág. 3/5), termo de depoimento (ID 179755871 - Pág. 11/14), termo de declaração (ID 179755871 - Pág. 15/19) e laudo pericial (ID 179755871 - Pág. 43/45).

Os indícios de autoria também são suficientes para recebimento da denúncia.

Isso porque, vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio do
‘in dubio pro societate’
, ou seja, havendo dúvida a acusação deve ser beneficiada e a denúncia deve ser recebida para apuração do suposto delito, não cabendo ao juízo uma cognição aprofundada sobre as provas colhidas.

O acusado foi preso em flagrante delito junto com Dércio após abordagem policial, no qual foi apreendido uma porção de entorpecente (Crack) no bolso de Dércio. Conforme consta na declaração prestada por Décio Soares Santos, o acusado foi o responsável por lhe entregar a droga:

(...) QUE no bolso da sua bermuda tinha uma porção de Crack e um cachimbo; QUE o dinheiro encontrado não era seu e nem estava em seu bolso; QUE o dinheiro é do
RODRIGO
;
QUE a droga que estava em seu bolso foi o
RODRIGO
que lhe deu; QUE não comprou a droga com
RODRIGO
, pois sempre empresta sua motocicleta para ele usar
; QUE iria usar a droga sozinho: QUE
RODRICO
é usuário, mas também vende drogas no Distrito; (...).

Os atos de investigação constituem conjunto probatório mínimo para fundamentar a existência de indícios de autoria de
RODRIGO
.

Ademais, a rejeição da denúncia por ausência de justa causa só ocorre se comprovada, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta narrada na exordial acusatória, sob pena de cerceamento da acusação e pré-julgamento da causa.

‘De acordo com o entendimento das Cortes Superiores, para o recebimento da denúncia não se exige juízo de certeza e avaliação aprofundada da prova ou mesmo apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da denúncia e a presença de indícios de autoria e de materialidade.’
(N.U 1019807-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2023, publicado no DJE 24/08/2023)
” (Id. n. 180527170).

Ademais, verifica-se a manifesta impertinência do fundamento invocado pelo magistrado para rejeitar a denúncia no tocante ao delito de tráfico de drogas, qual seja, a insuficiência das declarações extrajudiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrido e da apreensão da droga “
para ensejar a condenação do réu pelo tráfico
” (Id. n. 179755871, p. 83;
sic
). Ora, é evidente que meros elementos informativos dessa natureza não se prestam para lastrear condenação alguma – aliás, nenhum elemento do inquérito policial se presta para tanto se não corroborado pela prova produzida sob o crivo do contraditório, consoante o art. 155 do Código de Processo Penal. Todavia, o que se discute, na espécie, não é a condenação, mas o simples recebimento da denúncia, o que gera um paradoxo no raciocínio empregado pelo eminente julgador.

Portanto, impõe-se o restabelecimento da decisão de recebimento
integral
da peça acusatória.

Não obstante, embora anulado o
decisum
de reconsideração, que revogou a prisão preventiva do acusado,
deixo de determinar o restabelecimento da custódia cautelar do recorrido
, dada a ausência de contemporaneidade dos fatos, inexistência de circunstância nova apta a justificar a decretação da segregação provisória e, sobretudo, ausência de pedido específico do recorrente nesse sentido.

Por outro lado, no que se refere ao delito capitulado no art. 309 do CTB, observo que, como bem apontado pelo recorrido, em suas contrarrazões, e pela PGJ, em seu parecer, operou-se a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que a pena privativa de liberdade máxima cominada ao referido crime é de 1 ano de detenção, o que atrai a incidência do prazo prescricional de 4 anos, previsto no inciso V do art. 109 do CP, período este já transcorrido desde o recebimento da peça acusatória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da PGJ,
dou provimento
ao recurso para anular a decisão de reconsideração do recebimento da denúncia. Por outro lado, também em harmonia com o parecer ministerial, e se tratando de matéria de ordem pública,
acolho
a arguição defensiva de prescrição da pretensão punitiva e
declaro
extinta a punibilidade de
Rodrigo Galdino dos Santos
no tocante ao delito tipificado no art. 309 do CTB. Com isso,
determino
que a Ação Penal n. 0004803-70.2017.8.11.0059 prossiga tão somente no que diz respeito ao crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023